Tribunal: TJPA
Processo: 0005245-74.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005245-74.2018.8.14.0105

APELANTE: ROBSON CUNHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I E ART. 180 TODOS DO CPB – RECURSO DA DEFESA - DOSIMETRIA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – PLAUSIBILIDADE -
ERRO MATERIAL HAVIDO QUANDO DA SOMATÓRIA DAS PENAS EM RAZÃO DO CONCURSO MATERIAL. NECESSÁRIO OPERAR-SE A CORREÇÃO DA PENA DE 07 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO PARA 07 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Com razão a defesa, uma vez que a sentença padece de reparo, senão vejamos. Quando da dosimetria da pena, o magistrado singular impôs ao apelante as seguintes penas: 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 50 dias multa para o crime de roubo circunstanciado, e, por fim, para o crime de receptação, estabeleceu a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa. Nesse diapasão, observou-se, com clareza, que ocorreu erro material quando do somatório das penas do apelante na parte dispositiva da sentença;

II - Verificada a ocorrência de erro material na dosimetria da pena, no que tange a somatória das penas de roubo circunstanciado com condenação em 06 anos e 08 meses de reclusão, além da pena mensurada para o crime de receptação balizada em 01 ano de reclusão. Assim, em razão do concurso material (artigo 69 do Código Penal), torna-se medida impositiva a sua retificação da reprimenda aferida em 07 anos e 09 meses de reclusão, para 07 anos e 08 meses de reclusão;

III –
Desta forma, diante das razões retromencionadas, prudente a reforma da sentença, tão somente para corrigir erro material, seguindo o recorrente
condenado pelo crime de roubo circunstanciado e receptação , à pena de
07 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA “B” E §2º “B” DO CP) E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I e art. 180 todos do CPB.

V - Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBSON CUNHA DOS SANTOS, inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de roubo circunstanciado e receptação , à pena de
07 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA “B” E §2º “B” DO CP) E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I e art. 180 todos do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

O apelante em suas razões asseverou (id 6247701), a ocorrência de erro material no momento da somatória das penas, pois o julgador estabeleceu a pena final em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses, acrescentando um mês a mais que o devido. Portanto, em face do evidente erro material, necessário que se proceda a devida correção, a fim de que a pena final do recorrente seja fixada em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses.

Por sua vez, o órgão ministerial pleiteou que a correção fosse ministrada pelo juízo singular.

Nesta Superior Instância, o C
ustos Legis
se manifestou pelo conhecimento e pela reforma da sentença de ofício, em face do equívoco na somatória das penas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 05.12.2018, por volta das 09 h 20 min, o apelante, em companhia de uma mulher não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça e com o uso de arma de fogo, a importância de R$ 2.460,77 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete centavos) do estabelecimento comercial “Big Loja Magazine”. Em seguida, empreendeu fuga em uma motocicleta, que mais tarde confessou ter adquirido por R$ 800,00, sabendo ser produto de crime.

Devidamente processado, ROBSON CUNHA DOS SANTOS, foi julgado e ao final condenado pelo crime de roubo circunstanciado e receptação , à pena de
07 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA “B” E §2º “B” DO CP) E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I e art. 180 todos do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DA DEFESA

1.1 DA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

Pretende a defesa a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que fosse corrigido evidente erro material ocorrido, provavelmente, quando da somatória das penas.

Com efeito, e em face dos motivos esposados, com razão a defesa, uma vez que a sentença padece de reparo, senão vejamos. Quando da dosimetria da pena, o magistrado singular impôs ao apelante as seguintes penas: 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 50 dias multa para o crime de roubo circunstanciado, e, por fim, para o crime de receptação, estabeleceu a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa. Nesse diapasão, observou-se, com clareza, que ocorreu erro material quando do somatório das penas do apelante na parte dispositiva da sentença.

Destarte, verificou-se evidente equívoco, que poderá ser corrigido por essa Egrégia Câmara, a fim de constar a correta pena imposta ao apelante, qual seja, 7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa. Acerca do tema, lecionou o professor Júlio Fabbrini Mirabete, vejamos:

Completada a decisão com a publicação, a sentença torna irretratável, salvo as exceções legais. Prevê-se expressamente a possibilidade de alteração na hipótese de embargos declaratórios (art. 382), e, segundo a doutrina, nada obsta que o juiz, de ofício ou requerimento da parte, possa proceder à correção de pequenas inexatidões materiais ou erros de cálculo facilmente verificáveis (ex: menção do dispositivo legal). Aliás simples erro material da sentença não tem o condão de anular a decisão, nada obstando que seja ela corrigida em segunda instância. Os erros materiais, aliás, não passam em julgado, sendo passíveis de correção em qualquer tempo' (Código de Processo Penal Interpretado, 11 ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1027)." (sic, fls. 478/481).

Pelo fio do exposto, constatou-se claro equívoco operado pelo juízo singular no decisum vergastado,
incorrendo em solar erro material. Logo, o
decisum
merece ser reformada no que diz respeito à pena, a qual deveria ser fixada definitivamente em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o édito condenatório em seus demais termos.

Desta forma, diante das razões retromencionadas, prudente a reforma da sentença, tão somente para corrigir erro material, seguindo o recorrente
ROBSON CUNHA DOS SANTOS, condenado pelo crime de roubo circunstanciado e receptação , à pena de
07 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA “B” E §2º “B” DO CP) E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I e art. 180 todos do CPB.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/12/2021